Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal adota a Teoria da Amotio/Aprehensio, segundo a qual a consumação do furto ocorre com a simples inversão da res furtiva. 1.1. Uma vez que o réu foi pego em fuga, consumado está o delito de furto, não havendo que se falar em tentativa.
2. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade por falta de fundamentação idônea.
3. Em que pese o laudo pericial não informar como o acusado chegou ao telhado da loja, não há dúvidas de que adentrou no estabelecimento comercial por essa via incomum, o que se encontra em harmonia com o depoimento do preposto da vítima e as imagens do circuito interno da loja, devendo ser mantida a qualificadora da escalada.
4. O período de repouso noturno é compreendido entre 22h e 6h, horário em que se presume seja a vigilância menos efetiva, de modo que o crime praticado durante o período noturno denota, em tese, menor esforço para a prática da ocultação da subtração, sendo indiferente o fato de o preposto da vítima ter ouvido um barulho e acionado a polícia.
5. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é necessário, além de pedido formal deduzido pela vítima, por meio de seu advogado, ou pelo Ministério Público, a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, somente parte do prejuízo material sofrido pela vítima restou comprovado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.